Tribunal: TJMT
Processo: 1005288-41.2025.8.11.0037
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005288-41.2025.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[TAYLLA MICHELLE DE OLIVEIRA FLORES - CPF: 026.110.651-10 (RECORRENTE), ISAAC SILVA NERY DE OLIVEIRA - CPF: 051.997.221-07 (ADVOGADO), AGUAS DE PRIMAVERA S.A. - CNPJ: 04.042.374/0001-20 (RECORRIDO), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. COBRANÇA EXCESSIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA MEDIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso

inominado
contra
sentença

que

julgou

procedente

pedido de readequação de faturas de água com valores

excessivos
e
condenou
a
concessionária

ao

pagamento
de
indenização

por

danos

morais
,
em

razão
de
cobrança
de
consumo

muito

acima
da
média

histórica
,
sem

justificativa

técnica

comprovada
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há

três

questões

em

discussão
: (
i
) se o
Juizado
Especial é
competente
para
julgar
a causa,
considerando

a

alegada

necessidade
de
perícia

técnica
no
hidrômetro
; (
ii
) se as
cobranças
das
faturas
de
abril
e
maio
de 2025
são

indevidas
; e (
iii
)
se
a
cobrança

excessiva
,
por

si

só
,
configura

dano
moral
indenizável
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A
competência
dos
Juizados

Especiais
é
determinada

pelo

objeto
da
prova
e
não

pelo

direito
material
discutido
,
conforme

Enunciado
54 do FONAJE. No
caso
,
a

análise
da
controvérsia

não

demanda

conhecimentos

técnicos

complexos
,
sendo

suficiente
a
verificação
da
regularidade
das
cobranças
com base
nos

documentos

apresentados
.

4. Em
caso
de
suspeita
de
irregularidade

na

fatura
de
água
, o
ônus

probatório

pertence

ao

fornecedor
dos
serviços
,
que

deve

comprovar
a
legitimidade
da
cobrança

mediante

laudo

técnico
de
aferição

ou

outra

prova

idônea
,
conforme
art. 6o, VIII
, do
CDC.

5. A
concessionária

não

produziu

provas
da
legitimidade
das
faturas

impugnadas
,
que

registraram

consumo
de 55 e 35 m3,
respectivamente
,
enquanto
a
média

histórica
era de 15 m3,
configurando

cobrança

excessiva
e
injustificada
.

6. A
simples

cobrança

indevida
,
sem
a
suspensão
do
fornecimento
do
serviço

essencial

ou

negativação
do
nome
do
consumidor

nos

cadastros
de
proteção

ao

crédito
,
não

configura

dano
moral
indenizável
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso

parcialmente

provido
.

Tese
de
julgamento
: 1. A
competência
dos
Juizados

Especiais
é
determinada

pelo

objeto
da
prova
,
sendo

desnecessária

perícia

técnica

complexa
para
análise
de
cobrança

excessiva
de
água

quando

há

documentos

suficientes

nos
autos. 2. Em
caso
de
cobrança
de
consumo
de
água

acima
da
média

histórica
,
cabe
à
concessionária

comprovar
a
legitimidade
da
cobrança

mediante

laudo

técnico

ou

outra

prova

idônea
. 3. A
simples

cobrança

indevida
,
sem

suspensão
do
serviço

ou

negativação
do
nome
do
consumidor
,
não

configura

dano
moral
indenizável
.

Dispositivos

relevantes

citados
: Lei
no
9.099/95, art. 3o; CDC,
arts
. 6o, VIII, e 14; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência

relevante

citada
: STJ, RMS 30170/SC, Rel.
Ministra
Nancy
Andrighi
, Terceira
Turma
, j. 05/10/2010; STJ,
AgInt

nos

EDcl
no
REsp
1502609/PR, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda
Turma
, j. 25/10/2016;
Enunciado
54 do FONAJE; TJMT, N.U 1068575-23.2024.8.11.0001,
Turma

Recursal

Cível
, Aristeu Dias Batista Vilella, Terceira
Turma

Recursal
, j. 17/03/2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1005288-41.2025.8.11.0037

Origem
:
JUIZADOS ESPECIAIS DE PRIMAVERA DO LESTE

Recorrente
:
ÁGUAS DE PRIMAVERA S.A.

Recorrido
:
TAYLLA MICHELLE DE OLIVEIRA FLORES

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

TAYLLA MICHELLE DE OLIVEIRA FLORES

ajuizou

reclamação

em
face de Á
GUAS DE PRIMAVERA S.A
.
Noticiou

que
: a) é
consumidora
dos
serviços
de
fornecimento
de
água

prestados
pela
parte

reclamada
; b) entre
outubro
de 2024 e
março
de 2025,
manteve
um
padrão
de
consumo

consistente
, com
média
mensal de R$ 173,91; c)
em

abril
de 2025,
recebeu

fatura
no valor de R$ 1.546,70,
representando
um
aumento
de
quase
1.000%
em

relação
à
média
anterior; d)
em

maio
de 2025,
recebeu
nova
fatura
com valor
elevado
de R$ 672,20; e)
procurou
a
parte

reclamada
para
esclarecimentos
,
que

reconheceu
a
possibilidade
de
erro

na

leitura
do
hidrômetro
, mas
informou

que
a
correção

levaria
de 30 a 60
dias
; f)
não

houve

alteração

em

seus

hábitos
de
consumo

nem

vazamentos

que

justificassem

tal

aumento
.
Requereu
: a) a
declaração
de
inexistência
dos
débitos

cobrados

indevidamente
; b) a
condenação
da
parte

reclamada

ao

pagamento
de
indenização

por

danos

morais
; c)
em

sede
de tutela de
urgência
, a
revisão
dos
débitos

impugnados
e
a

abstenção
de
interrupção
do
fornecimento
de
água

em

sua

residência
.

O
juízo
singular
concluiu

que
: a) o
caso

retrata

nítida

relação
de
consumo
; b) é
desnecessária
a
produção
de
prova

pericial
,
sendo

suficientes

os

documentos

apresentados

nos
autos; c)
analisando
o histórico de
faturas
,
verificou

que
a
média
de
consumo
dos 6 meses
anteriores
era de 15-16 m3,
enquanto
as
faturas
de
abril
e
maio
de 2025
registraram
um
aumento

abrupto
e
injustificável
para 55 e 35 m3; d)
cabia
à
parte

reclamada

comprovar

alguma
causa
excludente
de
responsabilidade
,
como

vazamentos

ou
outros
problemas

na
rede, o
que

não

aconteceu
; e) a
frustração
da
solução

administrativa
e a
absorção
do tempo
útil
do
consumidor

caracterizam

dano
moral. Ao final
proferiu

sentença
de
procedência
para: a)
determinar a readequação das faturas de abril e maio
de 2025 de
acordo
com a
média
de
consumo

apurada
de 15-16 m3; b)
condenar
a
parte

reclamada

ao

pagamento
de
indenização

por

danos

morais
no valor de R$ 4.000,00.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
.
Sustentou

que
: a)
há

necessidade
de
perícia

técnica
no
hidrômetro
,
sendo
o
Juizado
Especial
incompetente
para
julgar
a causa; b) a
responsabilidade

pelas

instalações

internas

na

residência
é do
usuário
; c)
não

pode
ser
responsabilizada

por
algo
que

não

foi

comprovado
; d)
não

pode

produzir

prova

negativa
(
princípio
da
impossibilidade
da
prova

negativa
); e)
não

houve

falha

na

prestação
do
serviço

que

justifique
a
condenação

por

danos

morais
; f) o valor
arbitrado
a
título
de
danos

morais
é
desproporcional
e
desarrazoado
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para: a)
reformar
a
sentença
e
julgar

improcedentes

os

pedidos

iniciais
; b)
alternativamente
,
reduzir
o valor da
indenização

por

danos

morais
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

visando

manter
a
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo à
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Incompetência

em

razão
da
matéria
.

Nos
termos
do
artigo
3o da Lei
no
9.099/95, o
Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar

causas

cíveis
de
menor

complexidade
.

Em
relação

ao

conceito
de
menor

complexidade
, o
Enunciado
54 do
Fórum
Nacional de
Juizados

Especiais

estabelece

que
se
deve

levar

em

consideração o objeto da prova e não o direito material discutido
:

"ENUNCIADO 54// – A
menor

complexidade
da causa para a
fixação
da
competência
é
aferida

pelo

objeto
da
prova
e
não

em
face do
direito
material."

Mesma

exegese
é
extraída
da
jurisprudência
do STJ:

"PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. (...) 3. O art. 3o da Lei 9.099/95
adota

dois

critérios

distintos
–
quantitativo
(valor
econômico
da
pretensão
) e
qualitativo
(
matéria

envolvida
) – para
definir
o
que

são
"
causas

cíveis
de
menor

complexidade
". Exige-
se a

presença
de
apenas
um
desses

requisitos
e
não
a
sua

cumulação
, salvo
na

hipótese
do art. 3o, IV, da Lei 9.099/95. Assim,
em

regra
, o
limite
de 40
salários

mínimos

não
se
aplica

quando
a
competência
dos
Juizados

Especiais

Cíveis
é
fixada
com base
na

matéria
. (...) (STJ// RMS 30170/SC, Rel.
Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
05/10/2010,
DJe
13/10/2010)"

No
mesmo

sentido
a
jurisprudência
da
Turma

Recursal
:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUÍZADO ESPECIAL CÍVEL. IMPUGNAÇÃO DE PROVA. NECESSIDADE DE PERÍCIA FONÉTICA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO. (...) A
complexidade
da causa
deve
ser
aferida

pelo

objeto
da
prova
, e
não

em
face
do

direito
material
discutido
,
conforme

expressamente

disposto
no
Enunciado
54 do FONAJE. A
perícia

fonética
é de
natureza

técnica
e
complexa
,
sendo

incompatível
com
os

princípios
da
celeridade
,
simplicidade
e
informalidade

que

regem

os

Juizados

Especiais
,
conforme

disposto
no art. 35 da Lei
no
9.099/95. A
necessidade
de
prova

pericial

fonética
para
aferir

a

autenticidade

ou

autoria
das
falas
no
áudio

apresentado
pela
parte

recorrida

demonstra

a

incompetência
do
Juizado
Especial para
julgar
a
demanda
,
devendo
o
processo
ser
extinto

sem

resolução
do
mérito
. O
precedente

colacionado

reforça
o
entendimento
de
que
,
diante
da
impugnação
da
autenticidade
de
áudios

ou

provas

técnicas
de
alta

complexidade
, a
competência
do
Juizado
Especial é
afastada
. (...) (N.U 1012999-42.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
22/11/2024,
publicado
no DJE 22/11/2024)"

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. PEDIDO DE DESARQUIVAMENTO DO PROCESSO REALIZADO PELA PARTE AUTORA. SENTENÇA CASSADA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. (...) 5. Nos
termos
do
artigo
3o da Lei
no
9.099/95,
os

Juizados

Especiais

são

competentes

apenas
para
causas
de
menor

complexidade
,
sendo

vedada
a
realização
de
prova

pericial
, o
que

impossibilita

a

análise

adequada
do
caso
. 6. A
complexidade
da
demanda
é
aferida

pelo

objeto
da
prova
,
não

pelo

direito
material,
conforme
o
Enunciado
54 do FONAJE,
justificando

a

incompetência
do
Juizado
Especial para
processar
e
julgar
o
feito
. (...) (N.U 1001054-07.2021.8.11.0053, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
//,
Julgado

em
11/11/2024,
publicado
no DJE 14/11/2024)"

Assim,
os

Juizados

Especiais

Cíveis

não

são

competentes
para
processar
e
julgar

causas

em

que
for
necessária
a
produção
de
prova

pericial

complexa
.

No
caso

em

análise
, a
parte

reclamada

alega
a
necessidade
de
perícia

técnica
no
hidrômetro
para
verificar

possíveis

irregularidades

na

medição
do
consumo
.
Contudo
,
tal

alegação

não
se
sustenta

porquanto

a

alegada

perícia

deveria
ter
sido

realizada
pela
parte

reclamada
.

Ademais
,
a

análise
da
controvérsia

não

demanda

conhecimentos

técnicos

complexos
, mas sim a
verificação
da
regularidade
das
cobranças
com base
nos

documentos

já

apresentados
. O
ônus de comprovar a regularidade da medição e a

existência
de eventual
vazamento

interno
era da
concessionária
,
que

não
se
desincumbiu

adequadamente

desse

encargo
.

Portanto
,
não

há

necessidade
de
perícia

técnica

complexa
para o
deslinde
da causa,
sendo o Juizado Especial competente para processar e julgar a demanda
.

Contestação
de
fatura
.

Em
caso
de
suspeita
de
irregularidade

na

fatura
de
água
, o
consumidor

tem o direito de contestá -la, cabendo à concessionária

realizar

a

inspeção
e
a

aferição
dos
medidores

técnicos

existentes
, sempre
respeitando
o
devido

processo
legal e o
contraditório
.

No
caso
de
inconformismo
com a
cobrança
de
água
e
esgoto
, compete à
concessionária

comprovar
, de forma
inequívoca
, o
perfeito

funcionamento
do
medidor
,
sendo

necessária
a
demonstração
da
aferição
e/
ou

inspeção
.

Em
caso

análogo
:

PROCESSUAL

CIVIL

E

ADMINISTRATIVO
. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

NO

RECURSO

ESPECIAL.

CONHECIMENTO

DO

APELO

NOBRE
. POSSIBILIDADE. ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. ADULTERAÇÃO DO MEDIDOR. PRESUNÇÃO DE AUTORIA DO CONSUMIDOR. DESCABIMENTO. (...) 2.

A
jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça
entende

não
ser
possível
a
responsabilização
do
consumidor

por

débito
de
consumo

sem
a
comprovação

inequívoca
de
sua

autoria

na

fraude
do
medidor
.
Precedentes
. 3.
Agravo

interno
a
que
se
nega

provimento
. (STJ
AgInt

nos

EDcl
no
REsp
1502609/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA,
julgado

em
25/10/2016,
DJe
04/11/2016)

Importa

ressaltar

que
as
provas

apresentadas

pelas

concessionárias

devem
ser
produzidas

por

órgãos

oficiais

competentes
,
observando
-se o
contraditório
e
a

ampla

defesa
.

A
propósito
:

(...) RELAÇÃO DE CONSUMO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. COBRANÇA ACIMA DA MÉDIA. NÃO COMPROVAÇÃO DA LETIGIMIDADE DA COBRANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. REFATURAMENTO. (...) . 5. No
caso
, o
ônus

probatório

pertence

ao

fornecedor
dos
serviços
,
na

medida

em

que

deve
ser
proporcionando

ao

consumidor
a
facilitação
de
prova
de
seus

direitos
(art. 6o, VIII, CDC).
Ademais
, a
parte

reclamada

tem

melhores

condições

técnicas
de
elucidar
a
controvérsia

em

discussão
.
Todavia
, a
concessionária

não

produziu

provas

que

legitimasse
a
fatura

impugnada
, pois
não

apresentou

laudo

técnico
de
aferição
com
certificação
do
órgão

oficial

competente

ou

outra

prova

idônea
. (...)
(N.U 1013974-04.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
25/09/2023,
publicado
no DJE 29/09/2023)

(...) FONERCIMENTO DE ÁGUA. CONSUMO ACIMA DA MÉDIA. INEXISTÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO. IRREGULARIDADE DA FATURA IMPUGNADA. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA. (...)
2.
Havendo

suspeita
de
irregularidade

na

fatura
de
água
, tanto o
consumidor

quanto
a
concessionária

tem

direito
de
contestá
-la,
todavia
, o
ônus

probatório
é da
concessionária
. A
cobrança
de
valores

acima
da
média
,
sem

a

apresentação
de
laudo

que

possa

evidenciar

a

irregularidade
no
consumo
,
torna
a
fatura

indevida
,
caracterizando

conduta

ilícita
. (...)
(N.U 1020833-67.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
11/09/2023,
publicado
no DJE 18/09/2023)

(...) RELAÇÃO DE CONSUMO - COBRANÇA DE VALORES ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - CORTE DO FORNECIMENTO DE ÁGUA
(...)
Ademais
,
competia
à
empresa

recorrente
,
que

possui

profissionais

habilitados
para tanto,
elaborar

laudo

técnico

firmado

por

profissional

habilitado
, com a
ciência

prévia
da
parte

requerente
, o
que

não

vislumbro
in
casu
.
2. Se o
consumo

apurado

na

residência
da
consumidora
é
exorbitante
e
não

há

nos
autos
elementos

hábeis
a
justificar
a
cobrança
,
deve
o valor das
faturas

serem

adequados
à
média

apurada

nos

meses
posteriores. (...)
(N.U 1011382-26.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
21/07/2020,
publicado
no DJE 25/07/2020)

Em
análise
dos autos,
observa
-se
que

as

fatur
as

impugnad
as

(
abril
e
maio
de 2025
)
registr
aram

consumo
de
55 e 35 m3,
respectivamente
(ID 322620876
/PJe2,
pág
.
11
).

Por outro
lado
, com base no histórico de
consumo
(ID 322620876
/PJe2,
pág
. 11
),
verifica
-se
que
a
média
de
consumo

apurada
no
período

outubro
/2024 a
março
/2025

foi
de
15 m3
.

Com base
nestes

apontamentos
,
constata
-se
que

efetivamente

há

cobrança
de
fatura
com
consumo

acima
da
média
, o
que

já

induz

a

irregularidade

na

cobrança
.

Ademais
,
verifica
-se,
ainda
,
que
a
parte

reclamada

não

produziu

provas
da
legitimidade
das
faturas

impugnadas
, pois
não

apresentou

laudo

técnico
de
aferição
,
ônus
processual
que

lhe

competia
(art. 373, II, CPC)
.

Vale
lembrar

que
, no
presente

caso
, o
ônus

probatório

pertence

ao

fornecedor
de
serviços
, visto
que

deve
ser
proporcionada

ao

consumidor
a
facilitação
de
prova
de
seus

direitos
(art. 6o, VIII, CDC), pois a
parte

reclamada

tem

melhores

condições

técnicas
de
elucidar
a
controvérsia

em

discussão
.

Portanto
,
havendo

cobrança

excessiva
e pela
insuficiência
de
provas
,
aplicam
-se as
regras
de
hermenêutica
,
segundo
as quais, nesses
casos
, decide-se
em

desfavor
da
parte

que

possui
o
encargo

probatório
.

Desta
forma
,
conclui
-se
que

houve

conduta

ilícita

praticada
pela
parte

reclamada
.

Dano
moral
.

Dano moral
consiste

na

ofensa

aos

direitos
da
personalidade
,
podendo

atingir
a
honra

objetiva
,
caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra

subjetiva
,
relacionada

ao

sofrimento

experimentado
pela
pessoa
.

Nesse
sentido
:

"(...) 5.
Os

danos

morais

dizem

respeito
à
dignidade
humana,
às

lesões

aos

direitos
da
personalidade

relacionados

a

atributos

éticos
e
sociais

próprios
do
indivíduo
, bens
personalíssimos

essenciais
para o
estabelecimento
de
relações

intersubjetivas

em

comunidade
,
ou
,
em

outras

palavras
,
são

atentados
à
parte

afetiva
(
honra

subjetiva
) e à
parte
social da
personalidade
(
honra

objetiva
). 6. As
pessoas

jurídicas

merecem
, no
que

couber
,
a

adequada

proteção
de
seus

direitos
da
personalidade
, tendo a
jurisprudência
dessa Corte
consolidado
,
na

Súmula
227/STJ, o
entendimento
de
que
as
pessoas

jurídicas

podem

sofrer

dano
moral. 7. A tutela da
personalidade
da
pessoa

jurídica
,
que

não

possui

honra

subjetiva
,
restringe
-se à
proteção
de
sua

honra

objetiva
, a qual é
vulnerada
sempre
que

os

ilícitos

afetarem

seu

bom

nome
,
sua

fama
e
reputação
. 8. A
distinção
entre o
dano
moral da
pessoa
natural e o da
pessoa

jurídica

acarreta

uma

diferença
de
tratamento
,
revelada

na

necessidade
de
comprovação
do
efetivo

prejuízo
à
valoração
social no
meio

em

que
a
pessoa

jurídica
atua (
bom

nome
,
credibilidade
e
reputação
). 9. É,
portanto
,
impossível

ao

julgador

avaliar

a

existência
e
a

extensão
de
danos

morais

supostamente

sofridos
pela
pessoa

jurídica

sem

qualquer

tipo
de
comprovação
,
apenas

alegando

sua

existência
a
partir
do
cometimento
do
ato

ilícito

pelo

ofensor
(in
re

ipsa
).
Precedente
. (...) (STJ//
REsp
1807242/RS, Rel.
Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)"

No
caso

em

análise
,
embora

tenha

sido

reconhecida
a
falha

na

prestação
do
serviço
pela
concessionária

recorrente
,
verifica
-se
que
a
situação

não

ultrapassou

os

transtornos
do
cotidiano
,
sendo

insuficiente
para
configurar

dano
moral
indenizável
.

A
simples

cobrança

indevida
,
por

si

só
,
não

gera

dano
moral,
especialmente

quando

não

há

suspensão
do
fornecimento
do
serviço

essencial

ou

negativação
do
nome
do
consumidor

nos

cadastros
de
proteção

ao

crédito
. No
presente

caso
,
não

houve

interrupção
no
fornecimento
de
água
,
tampouco

inclusão
do
nome
da
parte

reclamante

em

cadastros

restritivos
.

Ademais
,
embora
a
parte

reclamante

tenha

alegado

na

petição

inicial

que

procurou
a
parte

reclamante
para
solucionar
o
problema

administrativamente
,
não

apresentou

qualquer

prova

nesse

sentido
,
como

protocolos
de
atendimento

ou
outros
documentos

que

comprovassem

essa

tentativa
.

Nesse
sentido
, a
jurisprudência
das
Turmas

Recursais
:

"RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO LIMINAR E DANOS MORAIS - COBRANÇA DISCREPANTE DO CONSUMO MÉDIO - INEXISTÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DA COBRANÇA – REFATURADA ADMINISTRATIVAMENTE- INOCORRÊNCIA DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA OU NEGATIVAÇÃO DA FATURA IRREGULAR - MERO ABORRECIMENTO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 4.
Ainda

que

tenha

havido

cobrança

indevida
,
ausente

prova
de
consequências

mais

gravosas

ao

consumidor
,
como

a

interrupção
no
fornecimento
de
energia

ou

a

inserção
do
seu

nome

nos

órgãos
de
proteção

ao

crédito
,
ficando
a
situação

vivenciada
no patamar dos
meros

dissabores
do
cotidiano
,
motivo

pelo
qual
não

há

que
se
falar

em

indenização

por

danos

morais
. (...) (N.U 1068575-23.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
17/03/2025,
publicado
no DJE 21/03/2025)"

"(...) 3. A simples
cobrança

indevida
,
sem

a

inscrição

em

cadastro
de
restritivo
de
crédito
e
sem

a

ocorrência
de
suspensão
do
fornecimento
de
serviços

essenciais

em

razão
de
já

estarem

suspensos
,
não

caracteriza

dano
moral, pois
não

tem
o
condão
de macular
a

imagem
do
consumidor
e de
gerar

sentimentos

indesejados
. (...) (N.U 1024179-92.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
04/03/2024,
publicado
no DJE 11/03/2024)"

Portanto
,
embora

tenha

ocorrido

falha

na

prestação
do
serviço
com a
cobrança

indevida
,
não

restou

configurado o dano moral, devendo ser afastada a condenação

nesse

sentido
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço
do
recurso
e
dou-lhe

parcial

provimento

tão

somente
para
afastar
a
condenação

ao

pagamento
de
indenização

por

danos

morais
,
mantendo
-se
os

demais

termos
da
sentença
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento

parcial
do
recurso
,
deixo
de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2025